Tribunal: TJMT
Processo: 1015082-70.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Recurso no 1015082-70.2020.8.11.0002
Recorrente: Josuesso da Silva
Recorrido (a): Telefônica Brasil S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, os lindes do recurso consistem em analisar se houve a configuração dos danos morais pela inserção indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
Em regra, quando restar comprovada que a inclusão da negativação foi indevida o como o dano moral é puro, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Todavia, no tocante à existência de outras negativações, a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso, o pedido recursal para condenação em danos morais encontra óbice nas referidas súmulas, uma vez que se verifica a existência de negativação preexistente à época da discutida nestes autos (WJA Produtos Eletrônicos Eireli, no valor de R$ 152,90, exibida em 10.03.2018) que não se encontra no extrato juntado pela parte recorrente na petição inicial, mas pode ser visualizado no corpo da defesa (id. n
.62091029 - Pág. 11).
Registro que a inscrição preexistente está registrada junto ao SCPC; já o extrato apresentado pela recorrente pertence a Rede Check Ok Soluções Inteligentes, empresa conveniada ao SERASA, ou seja, são órgãos mantenedores ao crédito distintos, razão pela a negativação preexistente não consta no documento apresentado pelo recorrente.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal, à súmula no 385 do STJ, e em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se.
Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator